Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DESNECESSÁRIA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO ROUBADO PARA OUTRA UNIDADADE DA FEDERAÇÃO. MANTIDAS AGRAVANTES DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO ROUBO. VIOLÊNCIA E DANO PSICOLÓGICO ESPERADOS. DANO MORAL. QUANTIA DESPROPORCIONAL.
1. Comprovada a subtração do veículo automotor com uso de arma de fogo e concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e o transporte do automóvel a outra unidade da federação, escorreita a condenação com fundamento no artigo 157, §2o, incisos II, IV e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. Correta a valoração negativa daculpabilidade quando o apenado comete novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes.
3. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem.
4. Tratando-se de crime de roubo, tanto a violência empregada na prática delitiva (quando não excessiva), quanto o dano psicológico à vítima são inerentes ao tipo penal. No caso em exame, foram normais ao tipo e não justificaram o desabono nas consequências do crime.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS) “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
6. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida no caso concreto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.